Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53166952, o SINDIRETA informou que os sucessores de JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos, pugnando pelo cancelamento do PCT n. 0000091-46.2008.8.07.0000 para fins de recebimento por RPV. O exequente indicou no ID: 56584010 aos percentuais sucessórios. No ID: 58694319, o DF não se opôs à manifestação do SINDIRETA. Passo a decidir. A habilitação dos herdeiros de JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA foi deferida no ID: 52091544. No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução definiram como teto máximo para pagamento via RPV 40 (quarenta) salários-mínimos (ID: 11909731). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do precatório n. 0712711-58.2022.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 34688359. Após, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor dos sucessores JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 56584010 (RITA RODRIGUES DE ALMEIDA, ILCA CORDEIRO PEREIRA, MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA, CRISTHIAN RODRIGUES DE ALMEIDA) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios (ID: 20016338). Brasília, 10 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR